Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702462-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: AIRTON RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF tendo por objeto a r.decisão (ID 22731481, pag.02) proferida pela ilustre Juíza da 1a Vara de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0015076-26.2013.8.07.0006. Transcrevo a r.decisão: “Realizadas diligências pelo SISBAJUD para bloqueio de ativos da parte devedora. Os valores encontrados na conta bancária da parte devedora são irrisórios, não se justificando as diligências necessárias para transferência e liberação do crédito. Determino a liberação de valores. Nestes autos já foram realizadas pesquisas de bens via sistemas conveniados. Como não foram encontrados bens passiveis de constrição, os autos foram arquivados por inexistência de bens. A realização de novas diligências pelos sistemas conveniados somente se justificaria diante de indícios da alteração da situação patrimonial da parte devedora. A parte credora não trouxe aos autos indícios neste sentido. Indefiro o pedido de renovação das diligências nos demais sistemas. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os termos da decisão de Id 64161207.” À míngua de vícios previstos no art. 1022 do CPC, os embargos declaratórios opostos pela agravante foram rejeitados, mantendo-se incólume o ato judicial embargado, ora agravado. (ID 22731482, pag. 02). A agravante entende descabido o arquivamento da execução no momento, tendo em vista que o feito foi desarquivado há pouco tempo e apenas uma medida foi realizada. Acrescenta que o arquivamento dos autos somente seria possível, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, quando exauridos os meios de adimplir a execução, o que, sob nenhum ângulo, se verifica. Alega que o feito se encontra arquivado desde 2017, e a situação patrimonial do agravado pode ter sofrido alterações de modo a viabilizar o adimplemento da execução. Informa que as medidas constritivas realizadas nos autos foram as pesquisas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD e SERASAJUD, sendo reiterada somente a pesquisa de ativos financeiros. Aduz que decidir dessa forma, estar-se-ia ignorando todas as medidas disponíveis ao credor a fim de satisfazer seu crédito, ferindo cabalmente o princípio da efetividade da execução e da cooperação. Pretende a reiteração das pesquisas RENAJUD, INFOJUD, e ERIDF, as quais foram realizadas em 2017, e do INFOJUD, para verificar se o agravado possui outras fontes de renda ou teve alguma alteração em sua situação patrimonial. Ressalta que é cabível a utilização de medidas atípicas, tais como, rastreio de bens e inclusão de indisponibilidade no sistema CNIB, a suspensão temporária de sua CNH, e a expedição de ofício à Receita Federal a fim de se verificar a movimentação financeira e de crédito em nome do agravado. Menciona a necessidade de aplicação do princípio da cooperação, pelo qual, o juiz da causa tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo, bem como, do princípio da efetividade da execução. Enfatiza que o TJDFT já se pronunciou, diversas vezes, no sentido de possibilitar a reiteração do pedido de penhora via sistema RENAJUD, bem como ERIDF. A agravante esclarece que a probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: não foram exauridas as diligências visando a localização de bens passíveis de penhora de propriedade do devedor; o inadimplemento da obrigação trará desequilíbrio ao plano de previdência administrado pela FUNCEF; o retorno dos autos ao arquivo foi determinado de forma prematura e inobservância dos princípios da cooperação e da efetividade. Da mesma forma, aponta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, pois, a ausência de indicação de bens passíveis de penhora, visando a satisfação da referida execução, ensejará o arquivo do processo, bem como a sua extinção, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigação e dar efetividade à execução. Por fim, sustenta que o inadimplemento de um participante em contratos financeiros acarreta desequilíbrio aos planos de benefícios, gerando encargos adicionais que deverão ser assumidos por outros participantes. Requer seja deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, tendo em vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado, para determinar o não arquivamento do processo de execução, nos termos do art. 921 do CPC. Preparo regular (ID 22731483). É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O Colendo STJ já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Na presente demanda, conforme consta dos autos de origem, em 14/10/2020, ou seja, há pouco mais 03 (três) meses, foi realizada pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, tendo sido encontrados na conta bancária da parte devedora valores irrisórios, os quais não justificavam as diligências necessárias para transferência e liberação do crédito. Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência. Infere-se, pois, que não decorreu lapso temporal considerável desde a última consulta realizada. Assim, em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Enseja, ademais, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do Julgador, gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. Nesse sentido, confira-se aresto dessa eg. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências. 2. Caso concreto em que se verifica que, o longo de dez anos, o juízo vem atuando de forma cooperativa e diligente em todos os pedidos realizados pelo credor, pois diversas diligências foram empreendidas e renovadas (BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD), todas com respostas negativas, sendo a última em agosto de 2020, via BACENJUD. 3. A renovação de pesquisa RENAJUD mostra-se inócua e totalmente despropositada, sobretudo porque, para aquisição de veículo automotor, há necessariamente que se realizar, em tese, movimentação financeira, o que não se vislumbrou na última década na conta dos devedores. 4. A realização da diligência, como um fim em si mesma, para evitar nova remessa dos autos ao arquivo provisório, gera, tão somente, ônus ao Poder Judiciário sem que se vislumbre qualquer retorno positivo ao credor 5. Recurso desprovido. 07400506020208070000, Acórdão 1309462, 5a Turma Cível, Rel. Josapha Francisco dos Santos, DJe 29/12/2020 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021, 08:34:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator